Tribunal: TJSP
Processo: 1002091-45.2020.8.26.0099
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Pretensão de afastar decisão que suspendeu o funcionamento da atividade empresarial da impetrante – Pandemia de coronavírus – Autorização de funcionamento em norma local e em norma estadual (Decreto Estadual 64.881, de 2020), pelo seu gênero alimentício – Disciplina e medida de exceção para combate de pandemia, que, além da autorização de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Pretensão de afastar decisão que suspendeu o funcionamento da atividade empresarial da impetrante – Pandemia de coronavírus – Autorização de funcionamento em norma local e em norma estadual (Decreto Estadual 64.881, de 2020), pelo seu gênero alimentício – Disciplina e medida de exceção para combate de pandemia, que, além da autorização de funcionamento, exige a observância das medidas sanitárias – Estabelecimento já novamente em funcionamento – Sentença de concessão da segurança mantida – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000786174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002091-45.2020.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ARMAZÉM BRAGANÇA PAULISTA COMÉRCIO
DE BEBIDAS E CONEXOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002091-45.2020.8.26.0099 -Voto no 21.226
2
VOTO No 21.226
REEXAME NECESSÁRIO No 1002091-45.2020.8.26.0099
RECORRENTE: Juízo ex offício
RECORRIDA: Armazém Bragança Paulista Comércio de Bebidas e Conexos Ltda.
INTERESSADOS: Município de Bragança Paulista e Prefeito Municipal de Bragança
Paulista.
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de Segurança

Pretensão de afastar decisão que suspendeu o funcionamento
da atividade empresarial da impetrante
Pandemia de
coronavírus Autorização de funcionamento em norma local e
em norma estadual (Decreto Estadual 64.881, de 2020), pelo
seu gênero alimentício Disciplina e medida de exceção para
combate de pandemia, que, além da autorização de
funcionamento, exige a observância das medidas sanitárias
Estabelecimento já novamente em funcionamento Sentença
de
concessão
da
segurança
mantida

REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Trata-se de reexame necessário em mandado de segurança
impetrado por Armazém Bragança Paulista Comércio de Bebidas e
Conexos Ltda. contra ato do Prefeito Municipal de Bragança Paulista,
em face da r. sentença (fls. 115/117) que concedeu a segurança,
confirmando a medida liminar, para autorizar o funcionamento do
impetrante, sendo que o fechamento do estabelecimento poderá ser
imposto se descumpridas as adequações legais e recomendações do
Ministério da Saúde. Custas na forma da lei, sem condenação em
honorários advocatícios, nos moldes da Súmula 512 do STF.
Sem recurso voluntário interposto, os autos subiram para
reexame necessário, e a D. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pelo não provimento da remessa oficial (fls. 134/136).
Não houve oposição expressa das partes para o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002091-45.2020.8.26.0099 -Voto no 21.226
3
virtual, observado, ainda, o cumprimento das disposições contidas na
Resolução no 772/2017 deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do reexame
necessário, por força do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
Cuida-se de impetração destinada a assegurar o direito da
impetrante ao funcionamento de seu estabelecimento comercial.
Correta, entretanto, a r. sentença de concessão da segurança,
que deve ser mantida.
“O ato impugnado foi a determinação de fechamento de estabelecimento de
comercialização de bebidas e alimentos, por estar desacordo com o Decreto
Estadual no 6.488/20 e Decreto Municipal no 3.226/20, ambos relacionados ao
funcionamento de estabelecimentos comerciais no período de Pandemia do
Covid-19.
As normas vigentes autorizam o funcionamento dos estabelecimentos de
atividades comerciais voltadas para restaurantes, lanchonetes, padarias e
similares, conforme o art. 6o do Decreto Municipal no. 3.226/20, cuja atividade
empresarial exercida pelo impetrante está inserida nas hipóteses da norma, por
se tratar da comercialização de bebidas e alimentos.
Contudo, o funcionamento de tais estabelecimentos está autorizado desde
que observadas as recomendações de higiene, formas de atendimento
presencial ao público e aglomeração de pessoas, conforme recomenda o
Ministério da Saúde.
Denota-se dos documentos juntados aos autos, principalmente pela
notificação DIPP/SMO no 04578 Notificação Série D no 11147, emitida em
26.3.2020 (fls. 35), que a determinação do fechamento do estabelecimento pela
autoridade coatora se deu pelo desatendimento de tais recomendações, em
desacordo com as normas vigentes.
Entretanto, por meio do relatório de fls. 81, verifica-se que em nova
fiscalização municipal, em 31/05/2020, foi relatado que o estabelecimento
havia se adequado às normas de atendimento, não havendo óbice para a
continuidade de seu funcionamento.
Portanto, há o direito líquido e certo do impetrante, visto que o
estabelecimento presta serviço essencial à população, e desde que o
funcionamento se dê de acordo com as normas específicas de higiene e forma
de atendimento ao público, a fim de evitar aglomerações em período de
pandemia”
Com efeito, é certo que a questão do presente caso deve ser
analisada sob perspectiva da legislação estadual que cuida das medidas
necessárias para contenção da pandemia no Estado de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002091-45.2020.8.26.0099 -Voto no 21.226
4
inexistindo, no caso, omissão no plano estadual.
Neste contexto, segue-se precedentes no sentido da plena
eficácia das normas de contenção estaduais no contexto da pandemia
Covid-19 (STF, em liminar do relator, Min. Alexandre de Moraes, na ADPF 672-DF,
decisão de 8.4.2020; TJ/SP, Suspensão de Liminar, Proc. 2066318-33.2020.8.26.0000,
decisão do Des. Geraldo Pinheiro Franco, de 9/4/2020).
No Estado de São Paulo, foi decretada medida de quarentena,
nos termos do Decreto Estadual no 64.881/2020, com redação alterada
pelo Decreto no 64.975/2020, e com vigência até 09 de outubro de 2020,
nos termos do Decreto no 65.184/2020.
O Decreto Estadual no 64.881/2020, por sua vez, excetua das
medidas restritivas as atividades essenciais e, no tocante a elas, remete ao
Decreto Federal no 10.282/2020, que elenca as atividades da agravada no
seu art. 3o, inciso XII: “produção, distribuição, comercialização e entrega,
realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos
de saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas e materiais de construção”.
Logo, tratando-se de atividade essencial, seu funcionamento não
está suspenso ou sujeito a restrições de horário.
Contudo, a própria legislação federal previu que “na execução
dos serviços públicos e das atividades essenciais de que trata este artigo
devem ser adotadas todas as cautelas para redução da transmissibilidade
da covid -19” (art. 3o, §7o).
Ademais, constou do parágrafo único do art. 11 do Decreto
Municipal no 3.221, de 16 de março de 2020, “para as atividades voltadas
à saúde humana e semoventes, supermercados, restaurantes, lanchonetes,
padarias e similares, fornecimento de água mineral, posto de combustível,
poderão adotar medidas de atendimento de entrega ou retirada de produtos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002091-45.2020.8.26.0099 -Voto no 21.226
5
que privilegiem o contato individualizado, de modo que evite a permanência
e aglomeração de indivíduos, devendo adotar imediatamente medidas de
higienização, inclusive com instalação de dispenser com álcool em gel”.
Portanto, não se pode negar que o grave quadro de doença pelo
coronavírus, de forte contágio e espalhada pelo planeta, demanda, com
efeito, medidas de profilaxia social, dentre elas as de fechamento de
estabelecimentos comerciais, quarentena e isolamento, como se tem visto
em diversos países, e, em alguma medida, também no nosso.
Assim, é certo que, mesmo se tratando de atividade essencial, as
regras impostas para o atendimento presencial ao público devem ser
rigorosamente observadas; e, em caso de descumprimento, é regular o
fechamento administrativo do estabelecimento, até que comprovada a
adoção das medidas sanitárias.
De outro turno, não se pode desconsiderar que, posteriormente à
impetração, sobreveio nova inspeção, tendo o município concluído que “no
dia 31 de março a fiscalização esteve novamente no local para atender uma
denúncia e foi constatado que a empresa estava exercendo a atividade de
acordo com os decretos. No local há vendas de bebidas alcoólicas e não
alcoólicas, alimentos como aperitivos e ingredientes para churrasco,
guloseimas, utensílios como copos, talheres entre outros. Se o
estabelecimento seguir as regras estipuladas nos decretos mencionados,
não vemos problemas em permanecer em funcionamento” (fls. 81).
Dessa forma, de rigor o desprovimento do reexame necessário.
Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002091-45.2020.8.26.0099 -Voto no 21.226
6
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao reexame necessário, sem
condenação em verba honorária, descabida na via mandamental.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator